Tribunal: TJMT
Processo: 1022453-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022453-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (AGRAVANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (AGRAVANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (AGRAVANTE), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES SOCIETÁRIAS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DE ATOS SOCIETÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória e Condenatória, deferiu tutela de urgência para destituir o administrador de empresas do Grupo Drebor, nomear o sócio remanescente como administrador provisório, suspender efeitos de atas societárias e vedar pagamento de lucros e valores a herdeiros, sob fundamento de irregularidades societárias e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a decisão agravada antecipa indevidamente o mérito ou viola o contraditório; (iii) determinar se é legítima a intervenção judicial para afastamento de administrador e suspensão de atos societários diante de indícios de irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O agravo de instrumento se limita ao exame da legalidade da decisão interlocutória, não comportando análise aprofundada do mérito da controvérsia societária.

4.

A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais se evidenciam por indícios de nulidade de alterações contratuais, ausência de anuência de sócio e prática de atos societários irregulares.

5.

A existência de acordo de partilha não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de nulidade das alterações contratuais que fundamentam a reorganização societária.

6.

A presença de indícios de má gestão, confusão patrimonial e pagamento de despesas pessoais com recursos empresariais justifica o afastamento cautelar do administrador.

7.

Embora o pró-labore do administrador tenha sido objeto de deliberação específica em assembleia com participação das partes, não há demonstração de aprovação regular das retiradas reiteradas realizadas em favor de herdeiros, as quais ocorreram de forma contínua e destinadas, inclusive, ao custeio de despesas pessoais, evidenciando, em juízo de cognição sumária, indícios de confusão patrimonial.

8.

A suspensão de distribuição de lucros e pagamentos a herdeiros é medida prudente diante da controvérsia sobre sua condição de sócios e da pendência de inventário.

9.

A tutela concedida possui natureza provisória e reversível, visando preservar a integridade da empresa e o resultado útil do processo.

10.

O decurso do tempo sem demonstração de prejuízo concreto reforça a ausência de perigo de dano inverso e recomenda a manutenção do status quo.

11.

A intervenção judicial na administração societária é admissível quando presentes indícios de irregularidades e risco à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para afastamento de sócio-administrador é admissível quando presentes indícios de má gestão, irregularidades societárias e risco de dano à empresa. 2. A existência de acordo entre as partes não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade de nulidade de alterações contratuais que o fundamentam. 3. A suspensão de atos societários e de distribuição de lucros é medida adequada quando há controvérsia sobre a condição de sócio e risco de confusão patrimonial. 4. A tutela provisória pode intervir na governança empresarial para preservar a utilidade do processo e a integridade da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, arts. 334 e 335; CC, arts. 997, 999 e 1.031.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1030011-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.11.2025; TJ-ES, AI no 5001726-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da
Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1047329-11.2025.8.11.0041 ajuizada por ARON DRESCH, concedeu tutela de urgência
inaudita altera parte
, determinando a destituição do Agravante Alessandro do cargo de administrador das empresas do Grupo Drebor, nomeando, em seu lugar, o Agravado Aron, além de suspender os efeitos de atas societárias registradas na Junta Comercial do Estado e vedar o pagamento de quaisquer valores a título de retiradas, lucros ou despesas pessoais em favor dos herdeiros.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada é nula por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao deferir liminar que antecipa o mérito da demanda sem prévia oitiva da parte contrária, tomando como incontroversos os argumentos unilaterais do agravado.

Argumentam que a medida liminar desconsidera a existência do acordo homologado, que confere aos agravantes a condição de sócios e ao agravante Alessandro a administração das empresas, conforme deliberação unânime das partes, inclusive do agravado.

Afirmam, ainda, que a decisão se baseia em premissas juridicamente equivocadas, ao tratar os herdeiros como estranhos ao quadro societário, ignorando a incidência da
saisine
e o reconhecimento formal contido no instrumento de partilha.

Alegam que o agravado se vale do Judiciário para contradizer sua própria conduta anterior, agindo de forma contraditória (
venire contra factum proprium
), uma vez que sua condição de sócio também decorre da partilha celebrada com os herdeiros.

Verberam que a concessão da tutela de urgência, ao desconstituir os efeitos de atas societárias, suspender remunerações e alterar a administração das empresas, produz efeitos irreversíveis e afeta diretamente a esfera patrimonial dos herdeiros, sem respaldo fático-jurídico suficiente para justificar medida tão gravosa.

A insurgência também se fundamenta no fato de que os pedidos formulados na presente demanda já haviam sido deduzidos em anterior ação anulatória, proposta pelo mesmo agravado, que se encontra em curso, tendo os agravantes apresentado defesa. Naquela oportunidade, o juízo determinou a intimação da parte contrária antes de apreciar a liminar. Contudo, na nova demanda, o agravado reproduz os mesmos pedidos, obtendo liminar sem qualquer menção à conexão entre as ações ou ao princípio da prevenção.

Com essas considerações, requerem o
deferimento de efeito suspensivo ao Agravo
, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, com o consequente restabelecimento da situação anterior, especialmente quanto à administração das empresas e à validade das deliberações societárias já realizadas. Ao final, pugnam pelo
provimento do recurso
, com a consequente reforma integral da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado ao ID. 298346379.

Em um primeiro momento, o recurso não foi conhecido sob o fundamento de intempestividade. Contudo, tal óbice foi superado pelo colegiado, por decisão unânime, ao apreciar e acolher os Embargos de Declaração em sessão realizada em 02/12/2025 (ID. 310159878).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 339195379).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 344661385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de
Ação Anulatória e Condenatória n.o 1047329-11.2025.8.11.0041
ajuizada por ARON DRESCH em face dos agravantes, requerendo, liminarmente, (i) o afastamento de ALESSANDRO do cargo de administrador das empresas Drebor, Raytak e Santa Maria; (ii) a designação do autor em substituição, por se tratar de único remanescente; (iii) a suspensão do pagamento de retiradas, participação nos lucros e despesas pessoais aos requeridos (herdeiros de sócio falecido); (iv) a averbação da ineficácia/nulidade/anulação da ata de reunião subscrita pelos requeridos e averbada na Junta Comercial; (v) a expedição de ofício ao juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, com referência ao inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041, solicitando o recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens a serem transmitidos ao autor, impedindo-se a sua inscrição em dívida ativa através de valores depositados em conta no estrangeiro e depósitos judiciais existentes.

Após a análise preliminar do caso em comento, o Magistrado de origem
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para destituir o agravante ALESSANDRO da função de administrador das empresas integrantes do Grupo Drebor, com a consequente nomeação do agravado ARON para assumir tal atribuição.

Além disso, o
decisum
suspendeu os efeitos das atas societárias arquivadas na Junta Comercial, bem como proibiu o repasse de valores referentes a retiradas, distribuição de lucros ou despesas pessoais em benefício dos herdeiros.

Eis o teor da decisão impugnada, no essencial:

“(...) Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesta fase inicial da lide, a controvérsia restringe-se às seguintes questões: (i)legalidade das alterações contratuais promovidas nas empresas, especialmente quanto à inclusão de herdeiros no quadro societário, sem observância dos requisitos legais; (ii) a invalidade das alterações contratuais realizadas por administrador que não contava com a anuência da parte autora, ainda na condição de sócio; (iii) o afastamento do administrador das pessoas jurídicas, diante de indícios de irregularidades como: utilização de recursos da empresa para despesas pessoais, (iv) a suspensão da distribuição de lucros e do pagamento de valores a pessoas que figuram como herdeiros, mas não como sócios formalmente constituídos, baseando-se em atas de reuniões supostamente irregulares, lavradas em cartório.

Por fim, a parte autora suscita também, nesta fase inicial, a questão relativa à responsabilização pelo pagamento de dívidas tributárias decorrentes de transferências patrimoniais, requerendo a utilização de bens do espólio, cuja partilha encontra-se sub judice no inventário judicial em trâmite sob o no 1019138-24.2023.8.11.0041, na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. A par dessas considerações, observo que os documentos acostados à petição inicial
demonstram de forma clara a condição do autor como sócio, detentor de 40,35% de participação nas seguintes empresas:
(i) Drebor Indústria de Artefatos de Borracha e Administração Ltda., (ii) Borrachas Drebor Ltda., (iii) Drebor Transportes Rodoviários Ltda., (iv) Raytak Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda., e (v) Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda.

Tal condição encontra respaldo não apenas no termo de acordo de partilha de herança celebrado entre as partes (Id. 195409300), mas também nos termos do depoimento prestado pelas partes na Ação de Produção Antecipada de Provas, autos n.o 1026895-35.2024.8.11.0041, bem como na decisão proferida nos autos do inventário judicial em trâmite (Id. 195409306),
confirmando a legitimidade do autor como sócio das referidas sociedades, cuja titularidade compartilhava com o falecido Manoel Dresch.

Ressalte-se, ainda, que a condição do autor como sócio das mencionadas empresas restou corroborada pelo depoimento pessoal das partes colhido em audiência de justificação realizada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas acima referida. Cito:

Trecho depoimento pessoal Cristiano Luiz:

Requerido Cristiano Luiz: (...) ele (Alessandro), viu uma oportunidade de chefiar a em
presa que meu pai construiu junto com o Aron
. Obvio que meu pai era o líder, ele que tomava as decisões (...) mas o Aron era o cara que deu a sustentação para o meu pai. (...) O que o Alessandro deveria ter feito? Tratar o Aron como sócio e não como estorvo.

Juiz:
Durante esse período o Aron chegou de participar da administração?

Requerido Cristiano Luiz:
Sim, claro
.

Trecho depoimento pessoal Alessandro Dresch:

Juiz: Qual era o seu papel nessa empresa? Qual era do Aron? A empresa foi constituída pelo vosso pai e pelo Aron é isso?

Requerida Alessandro Dresch
: Isso. Aron participa dessa empresa desde o inicio
(...). A administração da empresa foi sempre feita pelo meu pai. Meu pai comunicava o Aron das ações que fazia, mas consulta ninguém. (...) Meu pai entrou no hospital esse dia (22/12/2021), me deu informações claras e diretas. A Fabrícia é uma herdeira minha, eu tenho uma divida com o Aron de 40% do meu patrimônio. Cristiano e Aron fica no clube. Quero que nossa família administre o clube e o patrimônio.

Nesse sentido,
consoante dispõe o art. 999 do Código Civil, as alterações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do referido diploma legal — tais como a participação de cada sócio no capital social, a distribuição de lucros e perdas, bem como o modelo de administração, incluindo as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições — dependem do consentimento unânime de todos os sócios.

(...)

Contudo, no caso em análise,
o autor apresenta elementos probatórios que indicam a realização de alterações substanciais na estrutura societária das empresas, promovidas pelo requerido Alessandro Dresch, o qual não detinha, à época, a condição formal de sócio, tampouco agiu com a anuência do autor, na qualidade de sócio
. Referidas provas demonstram, ainda, a participação de terceiros estranhos ao quadro societário na distribuição de lucros, bem como a destinação de receitas empresariais para o pagamento de débitos de natureza pessoal, tanto do administrador quanto de herdeiros do falecido Manoel Dresch.

Tais fatos encontram respaldo nas atas de reuniões realizadas em 28/04/2025, juntadas aos autos pelo autor (Id. 195410462), das quais não participou e que foram conduzidas pelo administrador e réu Alessandro Dresch. Referidas atas registram,
entre outros tópicos, a ratificação de valores referentes a retiradas mensais do administrador, a aprovação de verbas de pró-labore sem deliberação dos sócios, bem como a destinação do resultado líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024, definindo-se a forma de distribuição dos lucros da sociedade.

Além disso, o autor demonstrou, por meio dos documentos constantes nos Ids. 195413129 e 195413138,
que houve efetivo pagamento de valores milionários pela sociedade a herdeiros do falecido Manoel Dresch
, os quais, à época, não possuíam a condição formal de sócios, dada a pendência de conclusão do inventário. Tais pagamentos ocorreram em aparente desconformidade com os requisitos legais, inclusive diante da existência de indícios de irregularidades nas alterações contratuais que teriam permitido o ingresso desses herdeiros no quadro societário.

Ademais, o autor logrou êxito em demonstrar, nos presentes autos, a existência de indícios de que houve autorização do atual administrador,
Alessandro Dresch, para o pagamento de despesas pessoais dos réus com recursos das empresas.
Tal circunstância foi confirmada pelos próprios réus, conforme petição apresentada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n.o 1026895-35.2024.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Dessa forma,
verificam-se indícios suficientes para justificar a intervenção do Poder Judiciário nas relações societárias em questão, com a consequente determinação de afastamento do administrador Alessandro Dresch
e a
nomeação do autor - na qualidade de sócio - para o exercício da administração das empresas integrantes do Grupo DRESCH,
conforme descritas na petição inicial.

Tal medida justifica-se, não apenas pelas alterações substanciais realizadas na estrutura societária, como a distribuição de lucros sem a participação ou anuência dos sócios, o que por si só configura violação aos artigos 997 e 999 do Código Civil, mas também
pela presença de provas robustas nos autos que evidenciam confusão patrimonial entre as empresas e seu administrador
.

Tal confusão manifesta-se no pagamento de lucros a pessoas que não detêm a condição formal de sócias, como os herdeiros Kamila Cristina Dresch, Alessandro Dresch e Fabricia Morbeck Calixto, sucessores do falecido Manoel Dresch. Assim, a medida mostra-se necessária para preservar a própria integridade das pessoas jurídicas envolvidas, prevenindo eventuais prejuízos ao seu regular funcionamento e à sua capacidade de adimplir com as obrigações perante credores.

(...)

De igual forma,
verifico cabível a pretensão formulada em sede de tutela provisória, consistente na determinação da imediata suspensão do pagamento de retiradas, participação nos lucros e despesas pessoais aos requeridos (herdeiros do sócio falecido), tendo em vista que tais deliberações ocorreram em desconformidade com a codificação civil, notadamente pela ausência de consentimento de um dos quotistas da sociedade.

Ademais,
reputo pertinente a alegação do autor quanto à ausência de condição formal de sócios dos réus e, por consequência, da legitimidade para o recebimento de distribuição de lucros e participação em deliberações societárias que resultaram em alterações contratuais
. Isso porque, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade dos herdeiros restringe-se à proteção dos interesses do espólio. Cito:

(...)

Quanto ao tema ainda,
é necessário destacar que a sucessão dos herdeiros na sociedade depende das disposições contratuais constantes no contrato social vigente à época do falecimento do sócio
. Caso o contrato social não preveja a entrada dos herdeiros como sócios, estes não poderão assumir tal condição, conforme dispõe a regra do art. 1.031 do Código Civil.

Contudo, como aponta o autor,
há provas substanciais de que as alterações contratuais das empresas do grupo foram realizadas de forma irregular
. Isso porque, em modificações ocorridas no mês de agosto de 2022, permitiu-se que, diante do falecimento de um sócio, ficasse assegurado o direito de seus herdeiros em substituí-lo na sociedade.

As alterações em questão configuraram significativa modificação contratual, pois, em confronto com as previsões contratuais anteriormente vigentes, havia estipulação de que, na hipótese de falecimento de sócio, deveria ser realizado o levantamento do balanço patrimonial para a liquidação das contas e pagamento aos herdeiros legais.

Todavia, foram apresentados indícios relevantes de nulidade quanto à referida alteração contratual. Isso porque, além da ausência de comunicação ao autor — sócio legítimo — acerca das alterações substanciais do contrato social, fato minimamente demonstrado nos autos,
há elementos que sugerem que o então sócio administrador, Manoel Dresch, à época das modificações, já se encontrava em estágio avançado de enfermidade, a qual culminou em seu falecimento seis meses após os fatos
. Tal condição indicaria fragilidade física e cognitiva incompatível com o pleno exercício dos direitos e deveres inerentes à administração e participação societária (Id. 195403854).

Logo, destaco que em
observância ao poder geral de cautela e visando evitar maiores prejuízos a ambas as partes
, torna-se necessária a concessão de tutela de provisória no presente caso.

(...)

No que tange ao perigo de dano, constato igualmente sua presença no presente caso.
Isso porque restou demonstrada nos autos a existência de sucessivas alterações societárias nas empresas do Grupo Drebor,
bem como o direcionamento de bens de titularidade das sociedades e indícios concretos de confusão patrimonial
. Tal situação evidencia que a manutenção do requerido Alessandro Dresch na condição de administrador poderá acarretar prejuízos patrimoniais relevantes e de difícil reparação às sociedades, justificando, assim, a intervenção judicial de natureza preventiva.

Contudo, ao menos nesta etapa processual,
não verifico demonstração de perigo da demora apta a justificar a expedição de ofício ao juízo da Vara onde tramita o inventário judicial, para utilização do espólio no pagamento de tributos incidentes sobre a transferência de bens ao autor
, diante da inexistência de fundamentação nesse sentido apresentada pela parte autora em sua petição inicial.

De igual forma,
não identifico correlação entre o referido pedido antecipado e a pretensão de mérito formulada na presente ação
, de modo que não é possível a concessão da tutela antecipada, por ausência de pertinência com o provimento jurisdicional final pretendido.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por estarem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

(i) Determinar a DESTITUIÇÃO do réu ALESSANDRO DRESCH do cargo de administrador das empresas
Drebor Indústria de Artefatos de Borrachas e Administração Ltda. (CNPJ 24.675.019/0001-04), Borrachas Drebor Ltda. (CNPJ 02.962.425/0001-07), Drebor Transportes Rodoviários Ltda. (CNPJ 11.324.276/0001-41), Raytak Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. (CNPJ 00.632.572/0001-93) e Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda. (CNPJ 07.746.909/0001-32),
bem como NOMEAR o autor ARON DRESCH - na qualidade de sócio das referidas pessoas jurídicas - para o cargo de administrador provisório de todas as empresas acima mencionadas.

(ii)Determinar a imediata SUSPENSÃO dos efeitos das atas de reuniões arquivadas na Junta Comercial na data de 28/04/2025, referentes aos protocolos no 25/084.121-5, 25/083.772-2 e 25/083.801-0 (Ids. 195410462 ao 195410467), ficando igualmente SUSPENSOS, até deliberação das partes sob a condução do novo administrador provisório, os pagamentos de retiradas, participação nos lucros e quaisquer despesas de natureza pessoal em favor dos réus na condição de herdeiros.

COMUNIQUE-SE, imediatamente por ofício, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) acerca da presente decisão judicial
,
para que proceda à averbação da destituição do administrador Alessandro Dresch das empresas mencionadas
,
bem como à nomeação de Aron Dresch como administrador provisório
, e ainda, à suspensão dos efeitos das atas de reunião referidas nesta decisão.

CITEM-SE e INTIMEM-SE
as Requeridas, para a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada
pela Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, através do recurso tecnológico de videoconferência
, bem como a apresentação de contestação no prazo legal, contatos do termo inicial previsto no art. 335, inc. I do CPC.”

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, no tocante
à alegação de duplicidade de demandas, cumpre destacar que a matéria atinente à litispendência e à conexão já foi devidamente enfrentada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em decisão proferida em 31/01/2026 (ID. 221569551 dos autos de origem), ocasião em que se reconheceu a existência de conexão — e não de litispendência — entre as ações em curso, da qual não se registra recurso.

Isso porque, embora haja identidade subjetiva das partes e correlação entre as causas de pedir, centradas na alegada nulidade de alterações contratuais no âmbito das sociedades do
Grupo Drebor,
os pedidos deduzidos na presente demanda se revelam mais amplos, por abrangerem, além da desconstituição dos atos societários, pretensões de apuração de haveres e indenização, o que afasta a identidade integral exigida para a configuração da litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC).

Ademais, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais, bem como à regra do art. 55 do Código de Processo Civil, o Magistrado de origem reconheceu a existência de conexão entre os feitos, diante da identidade da causa de pedir remota — atinente à validade da sucessão empresarial e aos atos de gestão das sociedades — e do risco concreto de prolação de decisões conflitantes.

Nessa linha, agindo com prudência, determinou a suspensão do andamento do feito n.o 1047329-11.2025.8.11.0041 no que se refere à fase instrutória, estabelecendo que os autos aguardem o avanço do processo conexo n.o 1026895-35.2024.8.11.0041 até o encerramento da fase postulatória, providência que se revela adequada para harmonizar o trâmite processual e preservar a unidade da prestação jurisdicional.

Ultrapassada essa questão, os agravantes sustentam a prevalência do
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
, firmado em 26/09/2023, destacando que o ajuste foi celebrado por partes maiores e capazes, fixou percentuais, reconheceu a participação de ARON e ratificou ALESSANDRO na administração das empresas.

O recurso afirma, inclusive, que o acordo promoveu “reestruturação societária” e fixou a “participação final” das partes nas empresas do Grupo Drebor, além de reiterar a administração por ALESSANDRO.

Todavia, esse argumento, por si só, não é suficiente, neste momento processual, para afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Isso porque a eficácia da cláusula do acordo que toma como pressuposto a
possibilidade de ingresso direto dos herdeiros no quadro societário
depende, em larga medida, da validade das alterações contratuais promovidas em 2022, justamente objeto da Ação Anulatória originária.

A decisão agravada registrou que, desde o ato constitutivo, havia cláusula vedando a transferência de cotas a terceiros e herdeiros, com previsão de apuração de haveres, e que as alterações promovidas entre agosto e setembro de 2022 teriam, em tese, suprimido esse regime sucessório anterior, permitindo o ingresso dos herdeiros em sentido diametralmente oposto ao pacto original.

Além disso, a decisão agravada consignou a existência de
indícios relevantes de irregularidade
nessas alterações, inclusive porque
Manoel Dresch
, à época, já se encontrava em estado avançado de enfermidade, havendo alegação de utilização indevida de certificado digital, circunstância que, longe de ser irrelevante, compõe precisamente o núcleo fático submetido à instrução probatória na origem.

O agravado, em suas contrarrazões, no mesmo sentido, sustenta que a sequência dos atos societários praticados no período de maior vulnerabilidade de
Manoel
reforça os indícios de nulidade das alterações e, por conseguinte, compromete a premissa sobre a qual os agravantes pretendem fazer prevalecer o ajuste posterior.

Desse modo, embora o acordo posterior exista e tenha sido firmado por pessoas capazes,
não se pode, em sede de cognição sumária, atribuir-lhe força suficiente para neutralizar a plausibilidade jurídica da tese anulatória
,
quando justamente se discute se a base societária que viabilizou a inserção direta dos herdeiros teria surgido de alteração contratual eivada de vício
.

Em outras palavras: se a cláusula de sucessão empresarial invocada pelos agravantes está assentada em alteração contratual potencialmente nula, a invocação do acordo, por si, não afasta a probabilidade do direito reconhecida pelo Magistrado singular.

Nessa moldura, agiu com prudência o juízo de origem ao,
provisoriamente
, prestigiar a administração pelo sócio remanescente que ostenta participação de 40,35%, condição que a decisão reputou suficientemente demonstrada pelos documentos juntados, pelos depoimentos produzidos na ação de produção antecipada de provas e pelos elementos do inventário.

Não se trata, aqui, de julgamento definitivo da estrutura societária, mas de medida de contenção, ditada pelo quadro de intenso litígio entre as partes, pela situação de fato consolidada
e pela necessidade de estabilização mínima da governança empresarial
até que a controvérsia seja melhor esclarecida sob contraditório pleno.

Também não procede, neste momento, a insurgência de que a decisão agravada teria esgotado o mérito da demanda.

A decisão recorrida expressamente fundamentou a concessão da tutela no art. 300 do CPC, delimitando as questões controvertidas e apontando elementos concretos de
probabilidade do direito
e
perigo de dano
: i) indícios de nulidade das alterações contratuais; ii) alteração da estrutura societária sem anuência do sócio reconhecido; iii) distribuição de lucros e pagamentos a pessoas que não detinham condição formal de sócias; e iv) indicativos de confusão patrimonial e pagamento de despesas pessoais com recursos empresariais.

A existência de controvérsia profunda, ao contrário do que alegam os agravantes,
não impede a concessão da tutela de urgência
quando os elementos já constantes dos autos apontam, em juízo de plausibilidade, para a necessidade de intervenção preventiva.

Como bem enfatizado nas contrarrazões, o objeto recursal não autoriza esta Câmara a substituir a instrução do feito originário por um julgamento antecipado do mérito societário; a análise, aqui, deve permanecer no plano da adequação e razoabilidade da tutela provisória deferida.

No que se refere à suspensão dos pagamentos, retiradas, participação nos lucros e despesas pessoais em favor dos agravantes, igualmente não há motivo para reforma.

A decisão agravada assinalou, com base nas atas de 28/04/2025 e nos documentos juntados, que houve ratificação de retiradas mensais, aprovação de pró-labore sem deliberação regular dos sócios e definição de distribuição de lucros
em contexto no qual o autor não participou
; registrou, ainda, pagamentos milionários a herdeiros do falecido
Manoel Dresch,
apesar da pendência do inventário e da própria controvérsia quanto à condição formal desses beneficiários como sócios.

O Magistrado também consignou indícios de autorização, por ALESSANDRO, de pagamento de despesas pessoais com recursos das empresas, circunstância que reputou reveladora de confusão patrimonial.

Os agravantes, por seu turno, afirmam que todos os pagamentos teriam sido deliberados em reuniões ou no acordo de partilha, e que ARON teria sido convocado e optado por não comparecer, além de sustentarem que a prática de antecipação de despesas pessoais em empresas familiares seria comum e posteriormente ressarcida.

Ocorre que essa versão defensiva, embora mereça exame aprofundado no curso da instrução, não afasta os indícios concretos valorados pelo juízo singular. Ao contrário: diante da própria pendência judicial sobre a validade da inserção direta dos herdeiros no quadro societário, em que os próprios agravantes defendem, com unhas e dentes, que isso só poderá ser feito após ultimada a partilha nos autos do inventário, mostra-se juridicamente prudente sustar, ao menos por ora, a distribuição direta de lucros e vantagens patrimoniais a pessoas cuja exata posição societária ainda está
sub judice.

Isto é, a tutela de urgência não nega, em caráter definitivo, eventual direito patrimonial dos sucessores; apenas impede que, antes da definição judicial adequada, valores empresariais continuem sendo pagos diretamente a quem ainda não teve reconhecida, em cognição exauriente, legitimidade societária para tanto.

Faço aqui uma ressalva: reconheço que a
Escritura Pública de Declaração e Acordo para Reconhecimento de Direitos e outras Avenças
constante do ID. 195403875 dos autos de origem, onde os ora agravantes reconheceram a situação de sócio de fato do agravado, anteciparam uma partilha dos bens, inclusive operando efeitos práticos desde então, tais como utilização de numerário das contas de
Manoel Dresch
(já em situação de moribundo) e do próprio agravado ARON DRESCH para a manutenção dos bens da família, surtiu e está a surtir efeitos práticos e irrevogáveis desde então.

E, não se pode esquecer que lá se acordou que houvesse uma retirada mensal do Grupo Drebor destinadas tanto à ARON (valor de R$ 150.000,00) quanto à
Manoel Dresch
(valor de R$ 178.950,00), necessária à manutenção de suas despesas pessoais.

Portanto, o repasse de tais valores a
Manoel Dresch
enquanto em vida e ao agravado, além do pró-labore do então administrador ALESSANDRO, devem ser considerados como lícitos, até a chegada da ordem do juízo do inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041, que determinou que os lucros e dividendos correspondentes à participação do espólio de
Manoel Dresch
(59,65%) sejam depositados em conta judicial vinculada aquele processo, referente aos herdeiros.

Tal circunstância evidencia que a questão patrimonial dos sucessores está sendo canalizada para o âmbito próprio do inventário, evitando-se pagamento direto aos herdeiros enquanto subsiste controvérsia séria sobre a sucessão societária e sobre a higidez das alterações contratuais invocadas pelos agravantes.

No tocante à alegada má administração, a decisão agravada não se apoiou em meras conjecturas. O juízo de origem apontou elementos concretos: alterações substanciais na estrutura societária sem anuência do autor; distribuição de lucros sem participação do sócio reconhecido; pagamento de valores a terceiros estranhos ao quadro societário formal; e destinação de receitas empresariais para satisfação de despesas pessoais do administrador e de herdeiros.

A decisão complementar posterior, por sua vez, reiterou expressamente que o afastamento de ALESSANDRO foi motivado pela existência de
“robustos indícios de má gestão, prática de atos em prejuízo das sociedades e confusão patrimonial”
,
salientando, ainda, que o exercício da inventariança não se sobrepõe à ordem judicial que o afastou da gestão por justa causa.

Com efeito, como dito precedentemente, verifica-se que o pró-labore do administrador foi objeto de deliberação específica em assembleia realizada em 03/11/2023, a qual contou com a participação de ARON DRESCH, ocasião em que se fixou, de forma expressa, a remuneração pela atividade de gestão, evidenciando a observância, ao menos nesse ponto, de parâmetros formais de governança e deliberação conjunta entre os interessados.

Todavia, situação diversa se apresenta no que concerne às retiradas de valores realizadas em favor dos herdeiros, as quais, conforme demonstram os documentos acostados, ocorreram de forma reiterada, em montantes variáveis e com destinação, inclusive, ao custeio de despesas de natureza eminentemente pessoal, sem que houvesse deliberação societária específica ou previsão clara no acordo celebrado entre as partes que as legitime.

A ausência de disciplina formal dessas retiradas, aliada à utilização direta de recursos das sociedades para o pagamento de despesas particulares, evidencia, em análise perfunctória, a existência de confusão entre o patrimônio empresarial e o pessoal dos beneficiários, circunstância que, longe de afastar, corrobora os indícios de irregularidade apontados na origem e justifica a manutenção das medidas cautelares adotadas.

Nessa perspectiva, não há ilegalidade em o Magistrado, à vista de elementos indiciários suficientes e diante do risco de agravamento do conflito, determinar o
afastamento cautelar do administrador
e nomear, provisoriamente, quem ostenta a maior participação societária reconhecida (40,39%) e cuja condição de sócio foi, em juízo de probabilidade, tida como demonstrada.

A providência guarda coerência com a jurisprudência invocada na própria decisão e com a lógica do art. 300 do CPC, especialmente quando a permanência do gestor questionado pode ensejar prejuízos patrimoniais de difícil reparação.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. INDÍCIOS DE MÁ-GESTÃO, CESSÕES PARALELAS E ATOS LESIVOS AO INTERESSE SOCIAL. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir: Restaram evidenciados indícios de má-gestão e violação aos deveres fiduciários do agravante, no exercido da gestão da sociedade empresaria. O perigo de dano se mostra presente, pois, a permanência na administração potencializa prejuízos patrimoniais e reputacionais, sendo a medida reversível. O alegado periculum in mora inverso não prevalece, uma vez que a intervenção judicial se limitou a afastamento provisório, voltado à preservação da empresa, com possibilidade de reavaliação a qualquer tempo. IV. Dispositivo e Tese de julgamento Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O afastamento cautelar de sócio administrador é juridicamente admissível quando evidenciados indícios de má-gestão, violação aos deveres fiduciários ou risco concreto de dano à sociedade, bastando a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, independentemente do quórum societário do art. 1.030 do Código Civil.” 2. A medida tem natureza provisória e reversível, destinando-se a preservar a empresa e o resultado útil do processo, não configurando periculum in mora inverso quando fundamentada em justa causa e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10300114120258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – PRELIMINARES - DESERÇÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES – MÁ GESTÃO – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA – CAIXA DOIS – INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE EMPRESA ESTRANHA À LIDE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...) 4. - Havendo indícios, devidamente demonstrados, de irregularidades na administração de sociedade que estava sendo gerida por apenas dois dos sócios, o afastamento destes até o julgamento final da ação de exclusão de sociedade é medida que se impõe. 5. - Existindo nos autos provas que evidenciam o descumprimento das obrigações legais imposta aos sócios administradores, acarretando sério risco à continuidade da atividade empresarial, cabível o afastamento dos sócios administradores e a nomeação provisória de outro sócio ou pessoa por eles indicadas para gerir a sociedade empresarial. (...) 7. - Recurso provido parcialmente. 8. - O julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, resta prejudicado com o julgamento doe mérito do recurso. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 13 de setembro de 2024.”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50017262720208080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível)

Pelos mesmos fundamentos, não merece censura a suspensão dos efeitos das atas levadas a registro perante a Junta Comercial.

A decisão de origem assentou, com acerto, que tais deliberações foram formalizadas em contexto de acentuada controvérsia acerca da própria composição subjetiva das sociedades, tendo por base a atuação de herdeiros cuja condição de sócios plenos encontra-se
sub judice
.

Nesse cenário, restaram aprovadas medidas de relevante impacto patrimonial, como distribuição de lucros e fixação de retiradas, sem a participação do sócio cuja legitimidade foi reconhecida pelos próprios agravantes, ao menos em juízo de probabilidade.

Como já destacado, embora haja deliberação específica quanto ao pró-labore do administrador e acordo anterior para retirada de valor destinado exclusivamente às despesas pessoais do “de cujus” Manoel Dresh, inexistem elementos que evidenciem aprovação regular das demais retiradas reiteradas, as quais, conforme demonstrado nos autos, foram realizadas de forma contínua e destinadas, inclusive, ao custeio de despesas pessoais, circunstância que reforça o quadro de aparente confusão patrimonial.

Assim, as deliberações societárias impugnadas se apoiam em premissa ainda litigiosa — qual seja, a plena legitimidade dos herdeiros para atuação societária —, o que recomenda a sustação de sua eficácia até ulterior definição judicial, a fim de evitar a consolidação de efeitos potencialmente irreversíveis no âmbito da gestão e da distribuição patrimonial das empresas.

Nessa linha, a comunicação à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) e, posteriormente, às instituições financeiras, não configura providência excessiva, mas simples desdobramento instrumental da tutela deferida, voltado à sua efetividade prática, impedindo que atos cuja validade se encontra sob discussão produzam efeitos perante terceiros.

Logo, embora relevantes as teses trazidas pelos agravantes, tais alegações, nesta fase,
não afastam os fundamentos centrais da decisão agravada
, notadamente: a plausibilidade da nulidade das alterações contratuais que permitiram o ingresso dos herdeiros; a existência de cláusulas originárias restritivas à sucessão societária; os indícios de que
Manoel
já não se encontrava em plena aptidão quando das alterações estatutárias de 2022; a realização de retiradas, distribuição de lucros e pagamentos pessoais em favor de pessoas sem condição formal incontroversa de sócias; e o quadro de confusão patrimonial e intensa litigiosidade familiar e empresarial.

Cumpre acrescentar, ainda, que o requisito do perigo de dano tampouco se sustenta sob a perspectiva temporal do caso concreto.

Isso porque a decisão que determinou o afastamento de Alessandro do cargo de administrador
foi proferida em 29/05/2025
, tendo os ora recorrentes ingressado espontaneamente nos autos em 11/06/2025 e 12/06/2025, de modo que, desde então, a controvérsia vem sendo submetida ao crivo do contraditório sem que se tenha notícia de fato novo superveniente apto a demonstrar urgência concreta na reversão imediata da medida.

Ao revés, o lapso temporal já transcorrido — que se aproxima de um ano — evidencia a consolidação fática da administração provisória estabelecida judicialmente, enfraquecendo sensivelmente a alegação de risco atual e iminente a justificar alteração abrupta do
status quo
.

Em hipóteses como a presente,
a urgência, se existente, passa a se projetar em sentido inverso
, pois a substituição repentina da administração, após longo período de estabilização da governança societária sob comando diverso, tem potencial de gerar prejuízos imensuráveis às empresas, com reflexos diretos na continuidade de negociações em curso, na previsibilidade das relações mantidas com instituições financeiras, fornecedores, clientes e demais terceiros, além de acentuar a já elevada conflituosidade interna.

Desse modo, à luz da necessária contemporaneidade do perigo exigido pelo art. 300 do CPC, a manutenção do quadro atualmente consolidado se revela providência mais prudente e consentânea com os fundamentos cautelares já expostos, inclusive para resguardar a regularidade operacional das sociedades, que tem em seus quadros centenas de famílias que delas dependem, até ulterior esclarecimento da controvérsia em cognição exauriente.

Some-se a esse contexto o fato de que o agravante ALESSANDRO não mais exerce a função de inventariante do espólio de Manoel Dresch, circunstância que, embora não seja, por si só, determinante, enfraquece significativamente a tese recursal de que deveria ser mantido na administração das sociedades em razão de uma suposta centralidade na condução dos interesses patrimoniais do grupo familiar.

Logo, se nem mesmo no âmbito do juízo universal do inventário — foro natural de concentração, administração e fiscalização dos bens do espólio — subsiste sua investidura, não se mostra coerente, ao menos em sede de cognição sumária, impor o seu retorno à gestão das pessoas jurídicas com fundamento em prerrogativas que já não detém.

Ademais, repisa-se que a própria pretensão de manutenção de ALESSANDRO na administração se encontra ancorada no acordo de partilha celebrado entre as partes, cuja eficácia, como já destacado, depende da validade das alterações contratuais promovidas em 2022, atualmente sob discussão judicial na ação originária.

Desse modo, não se revela juridicamente adequado, neste momento processual, conferir prevalência a cláusulas contratuais cuja base de sustentação se encontra
sub judice
, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca de perigo atual que justifique a alteração do quadro fático consolidado.

Nesse cenário, a manutenção da tutela provisória representa solução cautelar proporcional e adequada, sem caráter de definitividade, destinada a preservar a integridade da administração societária e a utilidade do processo principal até o amadurecimento da instrução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como
voto
.

V O T O S V O G A I S

PEDIDO DE VISTA

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Diante do recebimento de memoriais e da sustentação oral dos advogados das partes, após o voto do eminente Relator, Desembargador Marcos Regenold Fernandes, pelo desprovimento do recurso, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ocorre que, com a detida análise dos autos, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o voto precedente, com os fundamentos a seguir expostos, que reforçam e complementam os já lançados no voto condutor.

Como relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1047329-11.2025.8.11.0041 ajuizada por
ARON DRESCH
, que concedeu tutela de urgência
inaudita altera parte
, determinando a destituição do Agravante Alessandro do cargo de administrador das empresas do Grupo Drebor, nomeando, em seu lugar, o Agravado Aron, além de suspender os efeitos de atas societárias registradas na Junta Comercial do Estado e vedar o pagamento de quaisquer valores a título de retiradas, lucros ou despesas pessoais em favor dos herdeiros.

Após o amadurecimento da análise, com renovado exame dos autos — abrangendo o voto do eminente Relator, as notas taquigráficas, a petição inicial do agravo de instrumento, as razões de recurso (ID. 298307854), as decisões proferidas pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (IDs. 195664305 e 197861066) e os demais elementos que integram os presentes autos —, concluo em acompanhar integralmente o voto do eminente Relator pelo desprovimento do recurso.

Passo a expor as razões de meu convencimento.

Os agravantes sustentam, em sede preliminar, a existência de litispendência entre a ação de origem (n.o 1047329-11.2025.8.11.0041) e a ação anulatória anteriormente ajuizada pelo agravado (n.o 1026895-35.2024.8.11.0041), argumentando que os pedidos seriam idênticos e que a decisão liminar ora atacada replicaria pedido já formulado nos autos da primeira demanda.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão agravada de ID. 195664305, a segunda ação anulatória apresenta contornos mais amplos do que a primeira: além da desconstituição das alterações contratuais, formula pedidos de apuração de haveres e condenação indenizatória, o que afasta a identidade integral exigida para a configuração da litispendência nos termos do art. 337, §§ 1.o e 2.o, do CPC.

O Juízo de origem reconheceu, com acerto, a existência de
conexão
— e não de litispendência — entre os feitos, em decisão proferida em 31/01/2026, que determinou a suspensão da fase instrutória do processo posterior até o encerramento da fase postulatória no processo anterior, preservando a unidade da prestação jurisdicional e evitando decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC. Dessa decisão não se registra recurso pendente.

Superada, portanto, a questão preliminar.

A decisão agravada, lançada no Id. 195664305 dos autos de origem, for assim proferida:

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento
.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesta fase inicial da lide, a controvérsia restringe-se às seguintes questões: (i)legalidade das alterações contratuais promovidas nas empresas, especialmente quanto à inclusão de herdeiros no quadro societário, sem observância dos requisitos legais; (ii) a invalidade das alterações contratuais realizadas por administrador que não contava com a anuência da parte autora, ainda na condição de sócio; (iii) o afastamento do administrador das pessoas jurídicas, diante de indícios de irregularidades como: utilização de recursos da empresa para despesas pessoais, (iv) a suspensão da distribuição de lucros e do pagamento de valores a pessoas que figuram como herdeiros, mas não como sócios formalmente constituídos, baseando-se em atas de reuniões supostamente irregulares, lavradas em cartório.

Por fim, a parte autora suscita também, nesta fase inicial, a questão relativa à responsabilização pelo pagamento de dívidas tributárias decorrentes de transferências patrimoniais, requerendo a utilização de bens do espólio, cuja partilha encontra-se sub judice no inventário judicial em trâmite sob o no 1019138-24.2023.8.11.0041, na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. A par dessas considerações, observo que os documentos acostados à petição inicial
demonstram de forma clara a condição do autor como sócio, detentor de 40,35% de participação nas seguintes empresas:
(i) Drebor Indústria de Artefatos de Borracha e Administração Ltda., (ii) Borrachas Drebor Ltda., (iii) Drebor Transportes Rodoviários Ltda., (iv) Raytak Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda., e (v) Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda.

Tal condição encontra respaldo não apenas no termo de acordo de partilha de herança celebrado entre as partes (Id. 195409300), mas também nos termos do depoimento prestado pelas partes na Ação de Produção Antecipada de Provas, autos n.o 1026895-35.2024.8.11.0041, bem como na decisão proferida nos autos do inventário judicial em trâmite (Id. 195409306),
confirmando a legitimidade do autor como sócio das referidas sociedades, cuja titularidade compartilhava com o falecido
Manoel Dresch
.

Ressalte-se, ainda, que a condição do autor como sócio das mencionadas empresas restou corroborada pelo depoimento pessoal das partes colhido em audiência de justificação realizada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas acima referida. Cito:

Trecho depoimento pessoal
Cristiano Luiz
:

Requerido
Cristiano Luiz
: (...) ele (Alessandro), viu uma oportunidade de chefiar a em
presa que meu pai construiu junto com o Aron
. Obvio que meu pai era o líder, ele que tomava as decisões (...) mas o Aron era o cara que deu a sustentação para o meu pai. (...) O que o Alessandro deveria ter feito? Tratar o Aron como sócio e não como estorvo.

Juiz:
Durante esse período o Aron chegou de participar da administração?

Requerido
Cristiano Luiz
:
Sim, claro
.

Trecho depoimento pessoal
Alessandro Dresch
:

Juiz: Qual era o seu papel nessa empresa ? Qual era do Aron? A empresa foi constituída pelo vosso pai e pelo Aron é isso?

Requerida Alessandro Dresch
: Isso. Aron participa dessa empresa desde o inicio
(...). A administração da empresa foi sempre feita pelo meu pai. Meu pai comunicava o Aron das ações que fazia, mas consulta ninguém. (...) Meu pai entrou no hospital esse dia (22/12/2021), me deu informações claras e diretas. A Fabrícia é uma herdeira minha, eu tenho uma divida com o Aron de 40% do meu patrimônio. Cristiano e Aron fica no clube. Quero que nossa família administre o clube e o patrimônio.

Nesse sentido,
consoante dispõe o art. 999 do Código Civil, as alterações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do referido diploma legal — tais como a participação de cada sócio no capital social,
a distribuição de lucros e perdas
, bem como o modelo de administração, incluindo as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições — dependem do consentimento unânime de todos os sócios.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
COMPRA E VENDA DE COTAS, SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO - NULIDADE DO ATO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CONSENTIMENTO VERBAL NÃO COMPROVADO
- FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO - ART. 104 C/C ART. 1.057, § ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...).
Comprovada a alteração do contrato social, que culminou na venda de quotas realizadas pelos demais sócios ao administrador, sem o consentimento de um dos quotistas da sociedade, por força de herança, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato, por expressa disposição e previsão contratual.
"Quando inseridas cláusulas de proibição da cessão sem anuência dos demais sócios, a ausência de manifestação de um único sócio já constitui fato obstativo à eficácia plena do negócio celebrado." (TJRS, AI n.o 70.015.287.774, 5o Câmara Cível, Re. Léo Lima, j. 28/06/2006). Em caso de nulidade do ato jurídico, o ônus de prova da legalidade do negócio jurídico entabulado ou consentimento verbal do quotista prejudicado é do réu, uma vez que a prova negativa não deve ser imposta ao autor da ação (art. 373, II do CPC/15).

(TJ-MG - AC: 10054160008816001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019).

Contudo, no caso em análise,
o autor apresenta elementos probatórios que indicam a realização de alterações substanciais na estrutura societária das empresas, promovidas pelo requerido
Alessandro Dresch
, o qual não detinha, à época, a condição formal de sócio, tampouco agiu com a anuência do autor, na qualidade de sócio
. Referidas provas demonstram, ainda, a participação de terceiros estranhos ao quadro societário na distribuição de lucros, bem como a destinação de receitas empresariais para o pagamento de débitos de natureza pessoal, tanto do administrador quanto de herdeiros do falecido
Manoel Dresch
.

Tais fatos encontram respaldo nas atas de reuniões realizadas em 28/04/2025, juntadas aos autos pelo autor (Id. 195410462), das quais não participou e que foram conduzidas pelo administrador e réu
Alessandro Dresch
. Referidas atas registram,
entre outros tópicos, a ratificação de valores referentes a retiradas mensais do administrador, a aprovação de verbas de pró-labore sem deliberação dos sócios, bem como a
destinação do resultado líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024, definindo-se a forma de distribuição dos lucros da sociedade.

Além disso, o autor demonstrou, por meio dos documentos constantes nos Ids. 195413129 e 195413138,
que houve efetivo pagamento de valores milionários pela sociedade a herdeiros do falecido
Manoel Dresch
, os quais, à época, não possuíam a condição formal de sócios, dada a pendência de conclusão do inventário. Tais pagamentos ocorreram em aparente desconformidade com os requisitos legais, inclusive diante da existência de indícios de irregularidades nas alterações contratuais que teriam permitido o ingresso desses herdeiros no quadro societário.

Ademais, o autor logrou êxito em demonstrar, nos presentes autos, a existência de indícios de que houve autorização do atual administrador,
Alessandro Dresch
, para o pagamento de despesas pessoais dos réus com recursos das empresas.
Tal circunstância foi confirmada pelos próprios réus, conforme petição apresentada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n.o 1026895-35.2024.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Dessa forma,
verificam-se indícios suficientes para justificar a intervenção do Poder Judiciário nas relações societárias em questão, com a consequente determinação de afastamento do administrador
Alessandro Dresch
e a
nomeação do autor - na qualidade de sócio - para o exercício da administração das empresas integrantes do Grupo DRESCH,
conforme descritas na petição inicial.

Tal medida justifica-se, não apenas pelas alterações substanciais realizadas na estrutura societária, como a distribuição de lucros sem a participação ou anuência dos sócios, o que por si só configura violação aos artigos 997 e 999 do Código Civil, mas também
pela presença de provas robustas nos autos que evidenciam confusão patrimonial entre as empresas e seu administrador
.

Tal confusão manifesta-se no pagamento de lucros a pessoas que não detêm a condição formal de sócias, como os herdeiros
Kamila Cristina Dresch, Alessandro Dresch e Fabricia Morbeck Calixto
, sucessores do falecido
Manoel Dresch
. Assim, a medida mostra-se necessária para preservar a própria integridade das pessoas jurídicas envolvidas, prevenindo eventuais prejuízos ao seu regular funcionamento e à sua capacidade de adimplir com as obrigações perante credores.

Referida medida encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência .
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida, para
determinar a imediata destituição do réu do cargo de administrador da empresa, em razão dos indícios de prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica
, ante a inércia do agravante na sociedade, de modo a se predispor a resolver os problemas existentes na empresa.

(TJ-MT - AI: 10072932120238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

De igual forma,
verifico cabível a pretensão formulada em sede de tutela provisória, consistente na determinação da imediata suspensão do pagamento de retiradas, participação nos lucros e despesas pessoais aos requeridos (herdeiros do sócio falecido),
tendo em vista que tais deliberações ocorreram em desconformidade com a codificação civil, notadamente pela ausência de consentimento de um dos quotistas da sociedade.

Ademais,
reputo pertinente a alegação do autor quanto à ausência de condição formal de sócios dos réus e, por consequência, da legitimidade para o recebimento de distribuição de lucros e participação em deliberações societárias que resultaram em alterações contratuais
. Isso porque, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade dos herdeiros restringe-se à proteção dos interesses do espólio. Cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. COERDEIRO NECESSÁRIO. DEFESA DE INTERESSE PRÓPRIO E INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É

legitimado para propor ação de dissolução parcial de sociedade, para fins de apuração da quota social de sócio falecido, o espólio.

2. A legitimidade ativa, em decorrência do direito de saisine e do estado de indivisibilidade da herança, pode ser estendida aos coerdeiros, antes de efetivada a partilha.
Essa ampliação excepcional da legitimidade, contudo, é ressalvada tão somente para a proteção do interesse do espólio.

3. No caso dos autos, a ação foi proposta com intuito declarado de
pretender para si, exclusivamente, as quotas pertencentes ao autor da herança, independentemente
da propositura da correspondente ação de inventário ou de sua partilha. Desse modo, não detém o coerdeiro necessário a legitimidade ativa para propor a presente ação.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.645.672/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 29/8/2017.)

Quanto ao tema ainda,
é necessário destacar que a sucessão dos herdeiros na sociedade depende das disposições contratuais constantes no contrato social vigente à época do falecimento do sócio
. Caso o contrato social não preveja a entrada dos herdeiros como sócios, estes não poderão assumir tal condição, conforme dispõe a regra do art. 1.031 do Código Civil.

Contudo, como aponta o autor,
há provas substanciais de que as alterações contratuais das empresas do grupo foram realizadas de forma irregular
. Isso porque, em modificações ocorridas no mês de agosto de 2022, permitiu-se que, diante do falecimento de um sócio, ficasse assegurado o direito de seus herdeiros em substituí-lo na sociedade.

As alterações em questão configuraram significativa modificação contratual, pois, em confronto com as previsões contratuais anteriormente vigentes, havia estipulação de que, na hipótese de falecimento de sócio, deveria ser realizado o levantamento do balanço patrimonial para a liquidação das contas e pagamento aos herdeiros legais.

Todavia, foram apresentados indícios relevantes de nulidade quanto à referida alteração contratual. Isso porque, além da ausência de comunicação ao autor — sócio legítimo — acerca das alterações substanciais do contrato social, fato minimamente demonstrado nos autos,
há elementos que sugerem que o então sócio administrador,
Manoel Dresch
, à época das modificações, já se encontrava em estágio avançado de enfermidade, a qual culminou em seu falecimento seis meses após os fatos
. Tal condição indicaria fragilidade física e cognitiva incompatível com o pleno exercício dos direitos e deveres inerentes à administração e participação societária (Id. 195403854).

Logo, destaco que em
observância ao poder geral de cautela e visando evitar maiores prejuízos a ambas as partes
, torna-se necessária a concessão de tutela de provisória no presente caso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIO DE SENTENÇA ARBITRAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO INDEFERIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I ? Considerando a prejudicialidade externa entre as demandas, conquanto a ação anulatória de sentença arbitral tem intrincada relação com o objeto da execução, verifico a possibilidade de, privilegiando a urgência e perigo de dano alegado pelas agravantes
, suspender o feito executivo, por força do poder geral de cautela. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(TJ-GO 0229274-43.2016.8.09.0000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2017).

No que tange ao perigo de dano, constato igualmente sua presença no presente caso.
Isso porque restou demonstrada nos autos a existência de sucessivas alterações societárias nas empresas do
Grupo Drebor
,
bem como o direcionamento de bens de titularidade das sociedades e indícios concretos de confusão patrimonial
. Tal situação evidencia que a manutenção do requerido
Alessandro Dresch
na condição de administrador poderá acarretar prejuízos patrimoniais relevantes e de difícil reparação às sociedades, justificando, assim, a intervenção judicial de natureza preventiva.

Contudo, ao menos nesta etapa processual,
não verifico demonstração de perigo da demora apta a justificar a expedição de ofício ao juízo da Vara onde tramita o inventário judicial, para utilização do espólio no pagamento de tributos incidentes sobre a transferência de bens ao autor
, diante da inexistência de fundamentação nesse sentido apresentada pela parte autora em sua petição inicial.

De igual forma,
não identifico correlação entre o referido pedido antecipado e a pretensão de mérito formulada na presente ação
, de modo que não é possível a concessão da tutela antecipada, por ausência de pertinência com o provimento jurisdicional final pretendido.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por estarem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

(i) Determinar a
DESTITUIÇÃO do réu ALESSANDRO DRESCH do cargo de administrador das empresas

Drebor Indústria de Artefatos de Borrachas e Administração Ltda. (CNPJ 24.675.019/0001-04), Borrachas Drebor Ltda. (CNPJ 02.962.425/0001-07), Drebor Transportes Rodoviários Ltda. (CNPJ 11.324.276/0001-41), Raytak Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. (CNPJ 00.632.572/0001-93) e Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda. (CNPJ 07.746.909/0001-32),
bem como
NOMEAR o autor ARON DRESCH - na qualidade de sócio das referidas pessoas jurídicas - para o cargo de administrador provisório de todas as empresas acima mencionadas.

(ii) Determinar a imediata SUSPENSÃO dos efeitos das atas de reuniões arquivadas na Junta Comercial na data de 28/04/2025, referentes aos protocolos no 25/084.121-5, 25/083.772-2 e 25/083.801-0 (Ids. 195410462 ao 195410467), ficando igualmente
SUSPENSOS, até deliberação das partes sob a condução do novo administrador provisório, os pagamentos de retiradas, participação nos lucros e quaisquer despesas de natureza pessoal em favor dos réus na condição de herdeiros
.

Os agravantes sustentam que o Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças, celebrado em 26/09/2023, ratificaria a condição de sócios dos herdeiros e confirmaria a administração por Alessandro, esvaziando os fundamentos da tutela concedida.

No entanto, conforme bem destacado pelo eminente Relator e pela própria decisão agravada,
a eficácia da cláusula do acordo que pressupõe o ingresso direto dos herdeiros no quadro societário

depende da validade das alterações contratuais de 2022
— justamente o objeto da Ação Anulatória originária. Se essas alterações forem declaradas nulas, a base societária sobre a qual o acordo foi construído será desconstituída, comprometendo a premissa que os agravantes pretendem fazer prevalecer.

Em outras palavras: não se pode, em sede de cognição sumária, conferir ao acordo força suficiente para neutralizar a plausibilidade da tese anulatória, quando precisamente se discute se a base societária que viabilizou a inserção dos herdeiros surgiu de alteração contratual potencialmente nula. A lógica do argumento dos agravantes é circular: invocam o acordo como prova de que são sócios, mas a validade do acordo, no que concerne ao ingresso dos herdeiros, depende da validade das alterações que o antecederam.

A cautela do Juízo de origem,
nesta fase de cognição sumária
, ao não conferir prevalência imediata ao acordo — sem prejuízo de sua análise futura em cognição exauriente — foi, portanto, tecnicamente correta e proporcional às circunstâncias do caso.

A destituição cautelar do sócio-administrador Alessandro Dresch e a nomeação provisória do agravado Aron Dresch para o exercício da administração das empresas do Grupo Drebor constituem o núcleo mais sensível deste recurso.

Como registrei nas notas de julgamento da sessão pretérita, ponderei, desde que o feito aportou nesta Câmara pela primeira vez, a possibilidade de designação de administrador judicial independente, em substituição à nomeação de Aron. Essa cogitação se fundava na preocupação de que a nomeação de uma das partes litigantes como administradora provisória pudesse recrudescer o conflito, criar desequilíbrio processual e dificultar a composição consensual das partes.

Após o amadurecimento da análise, contudo,
revejo esse posicionamento
e passo a acompanhar o eminente Relator, pelos seguintes fundamentos:

A decisão agravada de ID. 195664305 não criou uma nova situação de poder favorável ao agravado Aron. Ao contrário, buscou preservar a posição de quem ostenta a maior participação reconhecida em cognição de probabilidade (40,35%) diante de indícios de que a administração vinha sendo exercida em benefício dos herdeiros e em detrimento dos interesses societários. A nomeação de Aron não é prêmio ao agravado — é medida cautelar de contenção, destinada a estabilizar minimamente a governança das empresas enquanto a controvérsia é dirimida em cognição exauriente.

A decisão agravada foi proferida em 29/05/2025. Os agravantes ingressaram nos autos espontaneamente em 11/06/2025 e 12/06/2025. Desde então, a administração provisória de Aron vem sendo exercida há quase um ano, sem que os agravantes tenham demonstrado, nos autos, fato superveniente concreto que evidencie prejuízo material às empresas decorrente dessa gestão. Ao revés, como pontuado pelo eminente Relator, "o lapso temporal já transcorrido — que se aproxima de um ano — evidencia a consolidação fática da administração provisória estabelecida judicialmente, enfraquecendo sensivelmente a alegação de risco atual e iminente a justificar alteração abrupta do
status quo
."

A substituição abrupta da administração, após longo período de estabilização da governança societária, teria potencial de gerar prejuízos imensuráveis às empresas, com reflexos diretos sobre a continuidade de negociações em curso, a previsibilidade das relações com instituições financeiras, fornecedores e clientes, e a estabilidade dos postos de trabalho das centenas de famílias que deles dependem.

A decisão de ID. 197861066, proferida em 17/06/2025, complementou e reiterou a fundamentação da tutela original. Ao examinar o pedido de modulação do acesso de Alessandro Dresch às sedes das empresas, o Juízo de origem expressamente consignou que o afastamento "foi determinado em sede de tutela de urgência justamente pela existência de
robustos indícios de má gestão, prática de atos em prejuízo das sociedades e confusão patrimonial
." Assentou, ainda, que "a prerrogativa do inventariante não é um salvo-conduto para ignorar o contexto de litigiosidade e os fundamentos que levaram ao seu afastamento", razão pela qual determinou que o acesso de Alessandro às dependências das empresas deveria ocorrer "de forma pontual, para fins estritamente relacionados à inventariança, evitando-se a perturbação da ordem e da nova gestão."

Esse segundo decisum reforça a solidez da fundamentação original, demonstrando que o Juízo de origem não concedeu a tutela por impulso unilateral, mas manteve-a com base em elementos concretos e após o exercício do contraditório diferido.

Como bem observado pelo eminente Relator, Alessandro Dresch não mais exerce a função de inventariante do espólio de Manoel Dresch. Se nem mesmo no âmbito do juízo universal do inventário — foro natural de concentração e administração dos bens do espólio — subsiste sua investidura, não se mostra coerente impor o seu retorno à gestão das pessoas jurídicas com fundamento em prerrogativas que já não detém.

A tutela concedida tem natureza expressamente provisória e reversível. Não implica julgamento definitivo sobre a estrutura societária do Grupo Drebor, sobre a condição de sócios dos herdeiros ou sobre a validade das alterações contratuais de 2022. Destina-se, tão somente, a preservar a integridade das sociedades e o resultado útil do processo durante o trâmite da instrução. Qualquer modificação superveniente no quadro fático pode ensejar a revisão da medida pelo Juízo de origem, nos termos do art. 296 do CPC.

Vale registrar que sobre a possibilidade que aventei na sessão anterior — de nomeação de administrador judicial independente — foi objeto de análise cuidadosa durante o período de vista. Reconheço que a solução tem respaldo doutrinário e jurisprudencial, especialmente em casos de beligerância extrema entre sócios com participações equilibradas.

Todavia, há um elemento distintivo relevante no caso concreto que justifica a manutenção da solução adotada pelo Juízo de origem:
os próprios agravantes, em suas razões recursais (ID. 298307854, itens 417 a 428),

expressamente requereram a nomeação de administrador judicial
— "para funcionar de forma subsidiária e como 'voto de minerva'", com Alessandro e Aron como co-administradores —, o que demonstra que a animosidade entre as partes não é intransponível ao ponto de inviabilizar a gestão pelo sócio remanescente.

Ademais, o próprio Alessandro declarou, nas razões do recurso, que não tem a intenção de voltar a ser administrador exclusivo das empresas dado o desgaste pessoal que a função proporciona (item 419), o que, por si só, relativiza a urgência do pleito de restabelecimento de sua administração.

A nomeação de interventor judicial independente, embora seja solução legítima e proporcional que não descartaria em tese, representaria, neste momento, uma inovação que extrapola os limites do agravo de instrumento — recurso de cognição delimitada à legalidade da decisão interlocutória impugnada —, além de implicar imposição judicial de solução não homologada pelas partes, em detrimento do princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações societárias, consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O momento e a via adequados para a implementação de tal solução serão, se necessário, o processo de origem, em cognição plena, após o amadurecimento da instrução e com a participação qualificada das partes.

Os fundamentos que sustentam a suspensão das atas societárias de 28/04/2025 e a vedação de pagamentos de lucros e retiradas aos herdeiros na condição de tais também se mostram corretos e proporcionais.

Conforme registrado na decisão agravada de ID. 195664305, as deliberações formalizadas naquelas atas "foram conduzidas pelo administrador e réu Alessandro Dresch", "das quais não participou" o agravado Aron, e registraram, "entre outros tópicos, a ratificação de valores referentes a retiradas mensais do administrador, a aprovação de verbas de pró-labore sem deliberação dos sócios, bem como a destinação do resultado líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024, definindo-se a forma de distribuição dos lucros da sociedade."

Essas deliberações têm como pressuposto a legitimidade dos herdeiros como sócios plenos — questão que permanece sub judice. Suspendê-las provisoriamente é medida que não nega, em caráter definitivo, eventual direito patrimonial dos sucessores; apenas impede que, antes da definição judicial adequada, valores empresariais continuem sendo pagos a quem ainda não teve reconhecida, em cognição exauriente, legitimidade societária para tanto.

A ressalva consignada pelo eminente Relator — no sentido de que os pagamentos previstos no Acordo de Partilha para Aron (R$ 150.000,00 mensais) e para Manoel Dresch enquanto em vida, além do pró-labore de Alessandro, devem ser considerados lícitos até a chegada da ordem do juízo do inventário — é tecnicamente precisa e reafirma que a tutela não é instrumento de supressão de direitos consolidados, mas de contenção cautelar diante da controvérsia ainda não resolvida.

Ante o exposto, não tenho dúvidas em
acompanhar integralmente o voto do eminente Relator
para
DESPROVER o recurso
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026